Tribunal: TJDFT
Processo: 0726132-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726132-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: IMOBILIARIA J.LUCAS LTDA - ME AGRAVADO: DABLIO EME- SAUDE BUCAL COMUNITARIA LTDA - ME, RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: WALTER MARTINS DECISÃO IMOBILIÁRIA J. LUCAS LTDA ME interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 161560788, autos originários) proferida na ação de rescisão contratual por defeito no imóvel c/c indenização por dano material e dano moral DÁBLIO EME SAÚDE BUCAL COMUNITÁRIA LTDA, que deferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de rescisão contratual por defeito no imóvel c/c indenização por dano material e dano moral, com pedido de tutela de antecipada, formulado por DABLIO EME- SAUDE BUCAL COMUNITARIA LTDA – ME em desfavor de RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA e IMOBILIARIA J.LUCAS LTDA - ME , partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em suma, ter pactuado com a segunda requerida contrato de locação de imóvel para fins comerciais, com vigência até 14/06/2023. Relata que devido a obra realizada pela primeira requerida, em imóvel adjacente ao seu, a loja comercial alugada para fins de implantação de uma clínica odontológica ficou inutilizável, ante diversos problemas estruturais que surgiram no decorrer da construção. Aduz que o imóvel encontra-se interditado pela Vigilância Sanitária desde 22/09/2022, bem como que deixou de pagar os aluguéis a partir dos mês 02/2023. Requer em sede de tutela de urgência: a) o reconhecimento do pedido de modo a suspender a exigibilidade dos aluguéis do período 02 a 06/2023; b) que o requerido se abstenha de inscrever seu nome no serviço de proteção ao crédito ou similares. DECIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, convenci-me que resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pelo autor, que comprova pelos documentos e fotos juntadas, que a obra realizada pelo primeiro requerido danificou a estrutura do seu estabelecimento comercial, causando rachaduras, infiltrações e diversos outros danos claramente especificados no parecer técnico confeccionado por empresa de engenharia (ID. 160402516). Ainda, por intermédio Auto de Infração (ID. 160402513), emitido pela Vigilância Sanitária, percebe-se que restou inviabilizada a continuidade do serviço no local originariamente contrato, que por ser estabelecimento de saúde necessita de condições satisfatórias de preservação e higiene para seu correto funcionamento. O perigo de dano irreparável é evidente, já que o imóvel utilizado para exercício de sua profissão, encontra-se inapropriado para o fim contratado, tendo o autor que praticar seu ofício em outro estabelecimento. A reversibilidade da medida é notória, pois a qualquer momento a decisão pode ser revista e porque o réu poderá cobrar, ao final, eventual débito legítimo derivado da contratação. Por tais razões, entendendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela antecipada, para determinar que segundo requerido, IMOBILIARIA J.LUCAS LTDA - ME, suspenda as cobranças dos alugueis devidos nos meses 02 a 06/2023, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada cobrança indevida. Outrossim, DETERMINO a parte requerida que se abstenha de promover a abertura de registros de negativação em desfavor da parte requerente, em razão da obrigação vinculada ao contrato celebrado entre as partes, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por cada negativação indevida. Em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intimem-se. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que a agravada-autora celebrou contrato de locação comercial tendo por objeto o imóvel situado na QSA 13, LOTE 01, Taguatinga/DF, no período de 22/6/2021 a 21/6/2023, mediante aluguel mensal de R$ 6.222,22, com desconto de pontualidade de R$ 622,22, se quitado até o dia 15 de cada mês (id. 157398969). O imóvel foi locado para instalação de uma clínica odontológica e, conforme se extrai dos autos, em razão das obras realizadas no prédio vizinho, ocorreram “problemas estruturais e afetando diretamente o uso pleno do imóvel locado, vez que foram identificadas inúmeras infiltrações externas e internas, rachaduras e trincos em pisos e paredes, vazamento severo de água e transtornos com a laje, a caixa de água, e a manta” (id. 157398947, pág. 2). A ação originária é movida contra a administradora do contrato de locação, Imobiliária J.Lucas Ltda ME, ora agravante-ré, assim como contra a construtora responsável pela obra no imóvel vizinho, Resistence Construtora Ltda. A r. decisão agravada concedeu a tutela provisória de urgência em relação à agravante-ré para compeli-la a (i) suspender a cobrança dos aluguéis do período 02/2023 (a partir de quando a agravada-autora deixou de pagar os aluguéis) a 6/2023, termo final da locação, assim como (ii) se abster de inscrever o nome da agravada-autora no serviço de proteção ao crédito ou similares. A notificação encaminhada à imobiliária-ré pela agravada-autora em 28/1/2022 (id. 157401011) evidencia que o imóvel já apresentava problemas em razão das obras no prédio vizinho e que ela requereu “na condição de inquilino, gostaríamos de saber a posição dos donos do imóvel, tão logo este problema das caixas seja resolvido, o que será feito para corrigir os danos causados pela água que vazou desta caixa de água”. Além disso, as diversas conversas de WhatsApp trocadas por meses entre o sócio da clínica-autora e a representante da agravante-ré (Sra. Maria Inês) também demonstram nesta sede de cognição superficial as inúmeras tentativas perante a imobiliária de solução para os problemas ocorridos no imóvel e os transtornos daí decorrente gerados à locatária, impedindo inclusive o funcionamento da clínica odontológica no local (ids. 157401015 a 157401023). O auto de infração (id. 160402513) comprova que o imóvel locado foi interditado pela Subsecretaria de Vigilância à Saúde da SES/DF em 22/6/2022. E, por fim, o laudo de vistoria elaborado em 8/5/2023 (id. 160402516), no qual se concluiu que “os diversos vícios causados por falha na manutenção do imóvel, bem como os danos causados na cobertura por construção lindeira”, também constitui prova inequívoca da verossimilhança da alegação da agravada-autora quanto à imprestabilidade do imóvel para a finalidade que foi locado. Assim, diante dos elementos acima expostos, não há relevância na fundamentação recursal da agravante-ré, de que não poderia ser compelida a não cobrar os aluguéis nem se abster de negativar o nome da agravada-autora, “vez que parte ilegítima e não subscritora de obrigações locatícias” (id. 48511912, pág. 11). Em conclusão, não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 3 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora